Tribunal: TJBA
Processo: 8064496-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8064496-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARCOS PATRICIO DE SENA

Defensoria Pública do Estado da Bahia

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CRIME DE TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS EM SUA MODALIDADE PRIVILEGIADA (ART. 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06). IRRESINAÇÕES RECIPROCAS - RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DO MESMO DIPLOMA) E DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA - INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS ABSOLUTÓRIO E DE DESCLASSIFICAÇÃO – AUTO DE APREENSÃO DA DROGA E LAUDO PERICIAL DEFINITIVO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS APTOS A ENSEJAR A CONDENAÇÃO – INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO NÃO OBSTAM A PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 - APELO MINISTERIAL REJEITADO - RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I –
Sentença condenatória considerando o Réu incurso no art. 33, §4º, da Lei Nº 11.343/06, pela prática de crime de tráfico de drogas, em sua modalidade privilegiada, fixando-lhe pena total definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, facultada a substituição por restritiva de direitos, a cargo do Juiz da Execução.

II –
Recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO insurgindo-se contra o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no §4º, do art. 33 da lei de regência. Sob esse aspecto, alega que o Réu, embora tecnicamente primário, já teria sido condenado em outros processos no primeiro grau, o que demonstraria sua habitualidade no mundo do crime, circunstância que considera obstativa da concessão do aludido benefício.

III -
De sua vez, assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA, o Acusado requer absolvição por insuficiência de provas, com fundamento nos incisos III e V, do art. 386 do CPP. Para a eventual hipótese de rejeição do pedido absolutório, pleiteia a desclassificação dos fatos para posse de drogas para consumo pessoal ou, ainda, em último caso, o redimensionamento da pena para que seja fixada no patamar mínimo (ID 76025888).

IV -
Materialidade comprovada através do Auto de Exibição e Apreensão (ID 76025727) e do respectivo Laudo Pericial Definitivo atestando a natureza ilícita da droga apreendida (ID 76025854). Quanto a autoria, também não remanesce dúvida, provada que se encontra pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, apreendendo 34 (trinta e quatro) porções de ‘crack’, 01 (um) pino com um pó branco aparentando ser cocaína, além de dois cachimbos artesanais, bem como a quantia de R$ 1.750,35 (mil setecentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos).

V -
Desde a fase investigativa os policiais apresentaram testemunhos harmônicos e consistentes a respeito dos fatos descritos na peça acusatória, e que se encontram sumariados na Sentença em seus aspectos mais significativos, dando conta da apreensão da droga e expressiva importância em dinheiro em poder do Réu.

VI -
A propósito dos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, são de todo válidos e eficazes como meio de prova, máxime, como no caso, quando se encontram em perfeita consonância com os demais substratos dos autos.

VII -
As circunstâncias da apreensão não permitem dúvida quanto à destinação comercial do produto – tornando inviável o acolhimento do pleito desclassificatório -, notadamente pela quantidade das substâncias e forma de sua embalagem, isso sem se falar que, juntamente com a droga, o Apelante portava, naquela oportunidade, a elevada quantia de R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais), valor manifestamente incompatível para quem admitiu se encontrar em “situação de rua”.

VIII -
Quanto ao recurso ministerial, também não merece agasalho. Embora, de fato, o Réu respondesse a duas outras ações, nas quais, inclusive, já havia sido condenado em primeira instância (autos nº 8140395-82.2023.8.05.0001 e nº 8090698-92.2023.8.05.0001), certo é que, à época da prolação da sentença, tais decisões ainda não haviam transitado em julgado. Diante do princípio constitucional da presunção da inocência, os tribunais superiores entendem que inquérito e ações em curso não obstam a percepção do benefício previsto no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

IX –
Condenação de rigor. Dosimetria que não comporta redimensionamento. A basilar foi fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, havendo o julgador considerado desfavoráveis as circunstâncias do crime, praticado durante o dia, em plena via pública, além da natureza da droga apreendida (crack e cocaína), avaliação essa compatível com o disposto no art. 42 da lei de regência. Aludida reprimenda permaneceu inalterada na etapa subsequente, à míngua de atenuantes e agravantes. Por último, entendendo que o Réu fazia jus ao benefício do tráfico privilegiado, o julgador monocrático diminuiu a pena da fração máxima de 2/3 (dois terços), restando assim
MARCOS PATRÍCIO DE SENA
condenado, nestes autos, à sanção definitiva de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime aberto
, facultada sua substituição por restritiva de direitos a cargo do Juiz da Execução, pena essa ora confirmada.

X –
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos Apelos.

XI – RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8064496-78
.2023. 8.05.0001
, provenientes desta Comarca da Capital, figurando reciprocamente como Apelantes e Apelados
MARCOS PATRÍCIO DE SENA
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.